Tribunal: CARF
Processo: 10380.730567/2015-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 31/01/2011 a 31/12/2011
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA CORRENTE ENTRE PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, ocorrendo a sua efetivação na entrega total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado.
IOF. CONTRATO DE MÚTUO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONCESSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO SEM DEFINIÇÃO DE VALOR PRINCIPAL OU PRAZO DE VENCIMENTO. FORMA DE CÁLCULO.
O mútuo fundado em contrato formal que apenas prevê a concessão de limite de crédito, para ser utilizado na medida da necessidade do mutuário, até o teto estabelecido, não se enquadra como operação de crédito de valor de principal e prazo definidos (crédito fixo), devendo a apuração do tributo obedecer ao disposto no art. 7o, I, “a” do Decreto no 6.306/2007, sendo a base de cálculo o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês.
DA MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Art. 44, da Lei no 9.430/1996.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. SÚMULA CARF N° 108.
Incidem juros de mora, calculados pela taxa Selic, sobre a multa de ofício que não for paga até a data de seu vencimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.730567/2015-25
ACÓRDÃO
3003-002.554 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORSA REFRIGERANTES S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 31/01/2011 a 31/12/2011
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE ENTRE PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros,
ocorrendo a sua efetivação na entrega total ou parcial do montante ou do
valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição
do interessado.
IOF. CONTRATO DE MÚTUO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONCESSÃO DE
LIMITE DE CRÉDITO SEM DEFINIÇÃO DE VALOR PRINCIPAL OU PRAZO DE
VENCIMENTO. FORMA DE CÁLCULO.
O mútuo fundado em contrato formal que apenas prevê a concessão de
limite de crédito, para ser utilizado na medida da necessidade do mutuário,
até o teto estabelecido, não se enquadra como operação de crédito de
valor de principal e prazo definidos (crédito fixo), devendo a apuração do
tributo obedecer ao disposto no art. 7o, I, “a” do Decreto no 6.306/2007,
sendo a base de cálculo o somatório dos saldos devedores diários apurado
no último dia de cada mês.
DA MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata. Art. 44, da Lei no 9.430/1996.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. SÚMULA
CARF N° 108.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.554 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730567/2015-25
2
Incidem juros de mora, calculados pela taxa Selic, sobre a multa de ofício
que não for paga até a data de seu vencimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.02/08), lavrado para a exigência
de o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros – IOF, no valor de R$ 981.669,32,
acrescido de juros de mora e de multa de 75% do valor do referido imposto, totalizando, na data
da autuação o valor de R$ 2.140.336,35, em razão de inconsistências entre os valores apurados
por e recolhidos/devido ao longo do Ano-Calendário de 2011.
Seguem os motivos do lançamento de ofício:
Pelo item 6 do Termo de Início de Fiscalização, das fls. 10 a 13, foi solicitada a
apresentação de todos os contratos de mútuo em que o interessado estivesse na
condição de mutuante, com indicação das contas contábeis de registro dos
valores correspondentes. Em resposta, o interessado apresentou três contratos
com empresas ligadas, a saber: NRN Comércio de Bebidas Ltda., inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob no 08.921.581/0001-06, firmado
em 1o de junho de 2007 (fls. 70 a 72); Nordeste Refrigerantes S/A, CNPJ
02.694.830/0001-91, firmado em 1o de abril de 2014 (fls. 73 e 74), e Poty
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.554 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730567/2015-25
3
Refrigerantes Ltda., CNPJ 08.680.407/0001-19, firmado em 2 de janeiro de 2005
(fls. 68 e 69).
Conforme item 5 do Termo de Intimação Fiscal n° 01/2015, das fls. 14 a 18, em
que estão discriminadas as contas contábeis que compõem o montante
informado pelo interessado na linha 19 – Créditos com Pessoas Ligadas
(Físicas/Jurídicas)/Ficha 36A - Ativo – Balanço Patrimonial da sua Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) de 2012, a fiscalização
solicitou os contratos de empréstimo de numerário, ou instrumentos
assemelhados, firmados com as pessoas jurídicas TJ Participações S/A e Real
Comércio de Bebidas Ltda., além do contrato de empréstimo firmado com a
pessoa jurídica Nordeste Refrigerantes S/A, vigente no ano de 2011, visto que o
contrato anteriormente apresentado fora firmado em 22 de agosto de 2014.
Com a resposta ao termo citado no item precedente, o interessado encaminhou o
contrato firmado em 13 de maio de 2003, com TJ Participações S/A, CNPJ
10.395.762/0001-98 (fls. 75 e 76) e o firmado em 1o de abril de 2004, com
Nordeste Refrigerantes S/A, CNPJ 02.694.830/0001-91, em vigor no ano de 2011.
Além disso, o interessado informou que as operações realizadas com Real
Comércio de Bebidas Ltda. são de compra e venda de produtos desta última, não
se tratando de operações de mútuo.
Com base nesses elementos, a fiscalização efetuou a apuração mensal dos valores
devidos a título de IOF no ano de 2011, conforme Demonstrativo de Apuração
Mensal de IOF, das fls. 29 a 41, e confrontou esses valores com os valores
declarados e recolhidos pelo interessado, do que resultaram as diferenças
constantes do Demonstrativo da Situação Fiscal Apurada, da fl. 28.
À fl.42, consta o demonstrativo da situação fiscal apurada.

Conforme consta nas fls. 121/122, o sujeito passivo tomou ciência do lançamento
de ofício em 11 de dezembro de 2015, uma sexta-feira, e apresentou, em 12 de janeiro de 2016, a
impugnação fls. 128/144, subscrita por advogado, credenciado pelos documentos das fls. 146/195,
alegando o que segue resumido.
A fiscalização aponta suposta divergência entre o IOF pago e o devido em 2011,
relativo a contrato de mútuo firmado entre o impugnante e o estabelecimento TJ
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.554 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730567/2015-25
4
Participações S/A, tendo sido apurado o imposto à alíquota de 0,0041% ao dia
sobre o saldo devedor diário, acrescido do adicional de 0,38%, bem assim de
multa de ofício e juros Selic.
Acontece que sobre as operações fiscalizadas não incide o IOF, pois o impugnante
não pode ser considerado sujeito passivo do referido imposto, sendo
improcedente o lançamento. Ainda que houvesse incidência do imposto, o que se
admite por hipótese, o lançamento não deve prosperar, tendo em vista os erros
na determinação da base de cálculo e da alíquota.
Como é sabido, na técnica tributária existem duas espécies de tributos: o
arrecadatório, que tem o objetivo de atender aos gastos e despesas públicas, e o
regulatório, com caráter extrafiscal, visando regular o mercado de consumo ou de
produção.
O IOF – crédito, objeto do lançamento impugnado, é tributo de competência da
União, previsto no art. 153, V, da Carta Magna, e tem a finalidade de regular o
mercado financeiro, enquadrando-se na classificação de tributo extrafiscal. O
objetivo precípuo do IOF é regular a política monetária e zelar pelo sistema
financeiro nacional. Cita e transcreve manifestações doutrinárias a respeito, além
de se reportar aos arts. 21, VIII, 22, VII, e § 1o do art. 153 da Constituição.
Segue dizendo que, pelo art. 146, III, da Constituição de 1988, cabe à lei
complementar a definição dos contribuintes dos impostos, dentre os quais o IOF,
sendo que a Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, instituiu o IOF e foi
recepcionada pelo atual texto constitucional, dispondo que o IOF incide sobre
operações de crédito realizadas por instituições financeiras, conforme se
depreende da leitura dos seus arts. 1o e 4o.
Por não ser instituição financeira, é evidente a ilegitimidade passiva do
impugnante, motivo pelo qual deve ser desconstituído o Auto de Infração.
Conforme resposta à fiscalização apresentada em 7 de outubro de 2015, ocasião
em que fora apresentado o contrato de mútuo em questão, o impugnante
esclareceu que o contrato firmado em 13 de maio de 2013 com o
estabelecimento TJ Participações S/A possuía valor principal definido em R$
77.440.000,00, além de outras características que afastariam a incidência do IOF
da forma como calculada pela fiscalização, sobre o somatório dos saldos
devedores diários. A fiscalização assentou que o cálculo do IOF deve ter por base
os valores previstos na alínea “a” do inciso I do art. 7o do Decreto no 6.306, de
2007, ou seja, o somatório dos saldos devedores apurados no último dia de cada
mês. Eis as características dos contrato em questão:
a) O principal foi definido em R$ 77.440.000,00
b) O valor seria repassado em parcelas, de acordo com a necessidade do
mutuário
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.554 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730567/2015-25
5
c) O prazo para pagamento era até 30 de dezembro de 2014, podendo ser
prorrogado ou antecipado
d) Em havendo pagamento antecipado, esse não poderia servir de lastro
para novas liberações, sendo essas novas liberações objeto de novo contrato, ou
seja, não haveria a reutilização do crédito para o caso de novas liberações
excederem o valor definido no contrato.
O principal definido em R$ 77.440.000,00 foi liberado de 2003 a 2013, em
parcelas, sendo que, em 2011, houve a liberação de R$ 94.279,57, valor sobre o
qual deveria incidir o IOF, e não o valor da soma dos saldos devedores diários.
Além disso, o contrato previu que não haveria novas liberações, caso o mutuário
necessitasse de valor superior aos R$ 77.440.000,00, mesmo que o mutuário
fizesse quitações ao longo do período e não aguardasse a data de vencimento em
30 de dezembro de 2014.
Cita e transcreve excertos de acórdão do Carf, no sentido da improcedência de
lançamento do IOF apurado incorretamente, como no presente caso.
Sobre a multa de ofício de 75%, o impugnante alega que não cabe à autoridade
lançadora impor a penalidade, devendo restringir-se à proposição da multa,
consoante o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário
Nacional (CTN), o que leva à improcedência dessa parcela do lançamento. Invoca,
para a mesma finalidade, os princípios da isonomia, da equidade e da
proporcionalidade, bem assim o benefício da dúvida, inserido no art. 112 do
mesmo código, citando, outra vez, doutrina e jurisprudência.
Antes de encerrar, pedindo a procedência da impugnação, sustenta que não
incidem juros de mora sobre a multa aplicada.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ m Porto Alegre/RS, nos termos do Acórdão
10-58.517, de 07/04/2017 (fls.240/248), que por unanimidade de votos, decidiu por julgar
improcedente a Impugnação apresentada, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 31/01/2011 a 31/12/2011
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. INCIDÊNCIA DO IOF.
A operação de crédito correspondente a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas sujeita-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas
aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras.
BASE DE CÁLCULO.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.554 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730567/2015-25
6
Na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito, quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, a base de cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês.
MULTA DE OFÍCIO.
A falta de recolhimento do IOF legitima a aplicação da multa de 75% sobre o valor
do imposto.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício proporcional ao IOF é débito para com a União, decorrente de
tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, sobre o qual
incidirão juros de mora calculados à taxa Selic, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do respectivo prazo, até o mês anterior ao do
pagamento, e de um por cento no mês de pagamento.
Irresignada,
a
contribuinte
interpôs
Recurso
Voluntário
(fls.256/272),
fundamentando, em síntese que: (i) não incide o IOF sobre as operações fiscalizadas, pois a
recorrente não pode ser considerada sujeito passivo do IOF; (ii) houve erro de base de cálculo e
alíquota no lançamento em decorrência do erro de tipificação legal quanto à forma de apuração
de base de cálculo do tributo, já que a Fiscalização não observou que na operação em questão
havia definição de valor do principal e prazo; (iii) erro na aplicação da multa de ofício aplicada no
patamar de 75%; e (iv) não incidência de juros de mora sobre a multa aplicada.
Ao final requer:
3. Do pedido:
Ante o exposto, a Recorrente pede que seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário para reformar o acórdão recorrido, julgando improcedente a
acusação fiscal e o respectivo lançamento.
Reitera todos os termos da impugnação apresentada e, ainda, que seja atribuída à
legislação a interpretação que lhe for mais favorável em obediência ao art. 112 do
CTN.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.554 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730567/2015-25
7
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de 19/04/2017 (fl.253) e
protocolou Recurso Voluntário em 19/05/2017 (fl.254) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Ausentes qualquer alegações preliminares, passo de plano ao mérito.
II – Do mérito:
Como relatado, trata o presente processo de Auto de Infração, lavrado para
exigência de crédito tributário de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF, sobre operações de mútuo de recursos financeiros
com pessoas jurídicas ligadas, vigentes no ano-calendário de 2011.
Em sua defesa a recorrente alega não ser devida a autuação, visto que a Lei no
5.143/1966, que instituiu o IOF, ainda em pleno vigor, recepcionada pela atual Constituição
Federal com o status de Lei Complementar, dispõe que o IOF incide somente sobre operações de
crédito realizadas por instituições financeiras, conforme se depreende da leitura dos seus artigos
1o e 4o.
A recorrente alega ainda ter ocorrido erro na aferição da base de cálculo do tributo,
em relação à operação envolvendo a empresa TJ Participações S/A, conforme destaques a seguir:
Conforme dito, em resposta à Fiscalização apresentada em 07/10/2015, ocasião
em que fora apresentado o contato de mútuo em questão (doc. 03 da
Impugnação), a Recorrente esclareceu que o contrato firmado (em 13/05/2003)
com a empresa TJ Participações S/A., possuía principal definido (R$
77.440.000,00), além de outras características que afastariam a incidência do IOF
da forma como calculada pela Fiscalização, sobre o somatório dos saldos
devedores diários.
Apesar disso, a Fiscalização, sem qualquer explicação para tanto, assentou que o
cálculo do IOF em questão deve ter por base os valores previstos na alínea a, do
inciso I, do art. 7o do Decreto no. 6.306, de 14 de dezembro de 2007, ou seja, o
somatório dos saldos devedores apurados no último dia de cada mês.
O equívoco operado pela Fiscalização é claro diante das seguintes características
do contrato em questão:
i.
O principal foi definido (R$ 77.440.000,00);
ii.
O valor seria repassado em parcelas, de acordo com a necessidade da
Mutuária;

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.554 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730567/2015-25
8
iii.
O prazo para pagamento era até 30/12/2014, podendo ser prorrogado ou
antecipado;
iv.
Em havendo pagamento antecipado, este (pagamento) não poderia servir
de lastro para novas liberações, sendo essas (novas liberações) objeto de
novo contrato, ou seja, não haveria a reutilização do crédito para o caso
de novas liberações excederem o valor definido no contrato.
Acontece, que, como dito, sem justificar o porquê, a Fiscalização utilizou a regra
do art. 7o, I, ‘a', do Decreto n. 6.306/07, mesmo esta só devendo ser aplicada
“quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito”, como
dispõe o próprio dispositivo.
(...)
Como destacou a ora Recorrente em sua impugnação, de acordo com a previsão
contratual (cláusula primeira), o montante emprestado foi definido (R$
77.440.000,00), sendo liberado para a Mutuária no período de 2003 a 2013, em
parcelas, conforme se comprovou através dos documentos contábeis em anexo
(doc. 04 da impugnação).
Inclusive, neste cerne, verifica-se quão equivocado está o lançamento impugnado.
É que, ao pegar o somatório dos saldos devedores diários, contamina com as
liberações efetuadas em períodos anteriores. No ano de 2011, só houve a
liberação de R$ 94.279,57 (noventa e quatro mil duzentos e setenta e nove reais e
cinquenta e sete centavos) (doc. 05 da impugnação) e, sendo o contrato de
principal definido, deveria somente em cima deste valor ser calculado o IOF
Crédito.
Ou seja, não há razão para a base de cálculo (somatório dos saldos devedores
diários) e alíquota utilizados pela Autoridade Fiscal – que não justificou a
utilização dessa fundamentação -, pois, tratando-se de operação em que ficou
definido o principal a ser utilizado (conforme demonstrado), aplica-se a regra do
art. 7o, I, 'b', do mesmo Decreto n. 6.306/07.
(...)
E tem mais. Como reconheceu a própria decisão recorrida, além do principal ser
definido (“... emprestar ao MUTUÁRIO a importância de R$ 77.440.000,00....”),
para que não se restasse dúvidas, o contrato ainda previu que não haveria novas
liberações mesmo se a Mutuária necessitasse de valor superior aos R$
77.440.000,00, ainda que ela (Mutuária) fizesse quitações ao longo do período e
não esperasse a data de vencimento (30/12/2014). Com efeito, eventual
necessidade de novos recursos deveriam ser objeto de novo contrato, pois o
contrato é de principal definido, não se tratando de contrato de limite de crédito,
onde a Mutuária teria aquele crédito para utilizar e reutilizar quando bem
entendesse.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.554 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730567/2015-25
9
Feita essas breves considerações, passo então a análise da questão de fundo da
lide.
A legislação tributária que regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguros ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF sobre operações de mútuos
entre pessoas jurídicas, assim dispõe:
Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999
Art.13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o. Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é
a pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o. O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.

Decreto no 4.494, de 03 de dezembro de 2002:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, art. 13).

Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007 (Regulamento do IOF):
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras; (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)
(Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, art. 13);
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.554 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730567/2015-25
10
(...)
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua
o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no
5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de
crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa física
ou jurídica.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.554 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730567/2015-25
11
Art. 5o São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro
Nacional:
I - as instituições financeiras que efetuarem operações de crédito (Decreto-Lei no
1.783, de 1980, art. 3o, inciso I);
II - as empresas de factoring adquirentes do direito creditório, nas hipóteses da
alínea “b” do inciso I do art. 2o (Lei no 9.532, de 1997, art. 58, § 1o);
III - a pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros (Lei no 9.779, de 1999, art. 13, §
2o).
Art. 6o O IOF será cobrado à alíquota máxima de um vírgula cinco por cento ao dia
sobre o valor das operações de crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 1o).
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%; 2. mutuário pessoa física: 0,0082%; b)
quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base de
cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando previsto
mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
2. mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia;
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
2. mutuário pessoa física: 0,0082%;
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base
de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando
previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.554 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730567/2015-25
12
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
2. mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia;
(...)
§ 12. Os encargos integram a base de cálculo quando o IOF for apurado pelo
somatório dos saldos devedores diários.
§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos
contábeis ou sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem
colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário
pessoa física ou jurídica, as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI,
conforme o caso.
(...)
§15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de
crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento,
independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou
pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no 6.339, de 2008).
§16. Nas hipóteses de que tratam a alínea “a” do inciso I, o inciso III, e a alínea “a”
do inciso V, o IOF incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários dos
saldos devedores, à alíquota adicional de que trata o § 15. (Incluído pelo Decreto
no 6.339, de 2008). (grifou-se)
A nível infralegal, veja-se também a Instrução Normativa RFB no 907, de 2009,
atentando-se para a redação do seu § 4o do art. 7o,vigente à época dos fatos geradores:
Instrução Normativa RFB no 907, de 2009
Da Incidência do IOF sobre Operações de Mútuo
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas
jurídicas não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro
de 1999, incide somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto
recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma.
§ 1o O imposto de que trata o caput tem como:
I - contribuinte, o mutuário, pessoa física ou jurídica;
II - fato gerador, a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do mutuário; e
III - base de cálculo, o valor entregue ou colocado à disposição do mutuário.
§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem
definição do valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos
devedores diários, apurado no último dia de cada mês.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.554 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730567/2015-25
13
§ 3o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que fique
definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de cada principal
entregue ou colocado à disposição do mutuário.
As regras acima expressamente promovem equiparação entre pessoas jurídicas
(não financeiras) e instituições financeiras, em relação a mútuos, para fins de incidência do IOF, de
forma que não pode o julgador administrativo afastar-se do ali traçado, o que somente seria
possível com a negativa da aplicação de lei regularmente inserida no ordenamento, faltando-lhe
competência para tanto.
Ademais, o contrato de mútuo financeiro encontra sua definição no art. 586 do
Código Civil2, sendo um negócio jurídico bilateral no qual o mutuário é obrigado a devolver ao
mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O mútuo
caracteriza-se, portanto, como sendo o empréstimo de coisas fungíveis. Além disso, tem como
função econômica permitir que o mutuário utilize temporariamente da coisa fungível com
obrigação de a restitui. Há no contrato de mútuo uma predeterminação das posições de credor e
devedor e do valor a restituir.
Destaco que o entendimento externado acima, está em consonância com a
jurisprudência da CSRF, externada pelo Acórdão no 9303-016.179, de relatoria da Ilustre
conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, julgado em 10 de outubro de 2024, cuja ementa
transcrevo abaixo:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
IOF. INCIDÊNCIA. FLUXO FINANCEIRO. CONFIGURAÇÃO DO MÚTUO.
Há incidência do IOF/Crédito quando o fluxo financeiro entre empresas do mesmo
grupo econômico resta configurado como mútuo. A Lei 9.779/1999, em seu artigo
13.o, definiu como fato gerador do IOF a operação em que figure como
fornecedora do crédito pessoa jurídica não financeira, quando essa operação
corresponda a mútuo de recursos financeiros. (grifou-se)
De todo o exposto, sem razão a recorrente ao sustentar que não incidiria o IOF
sobre as operações em causa, em relação às quais, a propósito, a própria autuada apurou IOF
espontaneamente, para todos os contratos de mútuo examinados na auditoria, juntados aos autos
às fls.68/76, em que pese a incorreção no cálculo desse imposto, em relação ao mutuário TJ
Participações S/A, como se verá adiante.

2 Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
Seção II
Do Mútuo
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que
dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.554 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730567/2015-25
14
Por outro lado, em relação à apuração da base de cálculo na apuração do IOF
devido em relação ao contrato de mútuo realizado com a TJ Participações S/A, a autuação teve
por base a alínea “a”, do inciso I, do Art. 7o do Decreto no 6.306/2007.
No caso, pelo Termo de Intimação Fiscal n° 01/2015 (fls.26/27), a fiscalização
solicitou a apresentação de esclarecimentos acerca das diferenças nos valores apurados e, em
relação ao mútuo realizado com TJ Participações S/A (fls.75/76), “a fiscalizada informa que o
cálculo do IOF não pode ser realizado considerando o somatório dos saldos devedores diários”,
acrescentando:
É que o contrato realizado (em 13/05/2003) entre a fiscalizada e a empresa TJ
Participações S/A (doc. 02), apresenta as seguintes características:
a) o principal foi definido (R$ 77.440.000,00);
b) que o valor seria repassado em parcelas, de acordo com a necessidade da
Mutuária;
c) que o prazo para pagamento era até 30/12/2014, podendo ser prorrogado ou
antecipado;
d) que, em havendo pagamento antecipado, este (pagamento) não poderia servir
de lastro para novas liberações, sendo essas (novas liberações) objeto de novo
contrato.
Ressalta-se que este valor de R$ 77.440 mil foi liberado para a Mutuaria no
período de 2003 a 2013, em parcelas conforme prevê o contrato.
O Decreto 6.306/2007 estabelece que em havendo principal definido, a base de
cálculo é o principal entregue ou colocado à disposição ou no caso em tela
(liberações em parcelas) o valor do principal de cada uma das parcelas.
Em relação a esse aspecto, a fiscalização afirmou o que segue (fl.04):

Sobre o tema, a decisão recorrida manteve o entendimento acima exposto,
manifestando sob os seguintes fundamentos:
A respeito da alegação de que o contrato firmado em 13 de maio de 2013 com o
estabelecimento TJ Participações S/A possuiria valor principal definido em R$
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.554 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730567/2015-25
15
77.440.000,00, além de outras características que afastariam a incidência do IOF
da forma como calculado pela fiscalização, sobre o somatório dos saldos
devedores diários, note-se que a cláusula primeira do referido contrato, pelo que
se vê na fl. 75, não “define” um valor para o mútuo, estabelecendo, isto sim, um
“limite”, um “teto”, aplicável à cessão de recursos financeiros, que ocorreria
mediante parcelas, de acordo com a necessidade do mutuário. Eis a transcrição da
mencionada cláusula:
CLÁUSULA PRIMEIRA O presente contrato tem por finalidade o suprimento
de numerário à MUTUARIA, para tanto o MUTUANTE concorda em
emprestar ao MUTUÁRIO a importância de R$ 77.740.000,00 (Setenta e
sete milhões e quatrocentos e quarenta mil reais).
Parágrafo Primeiro: o montante estabelecido no caput deste artigo será
repassado à MUTUARIA através de parcelas de acordo com a necessidade
da MUTUARIA, até completar o montante constante no caput desta
cláusula.
Nesses termos, sem predefinição do valor das parcelas, resta apurar o IOF com
base no art. 7o, I, “a”, do Decreto no 6.306, de 2007, conforme transcrição que
virá na sequência, tendo sido essa a modalidade de apuração, por iniciativa do
próprio interessado neste processo, com relação aos demais mutuários (NRN
Comércio de Bebidas Ltda., Nordeste Refrigerantes S.A. e Poty Refrigerantes
Ltda.):
Art.7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no
8.894, de 1994, art. 1o , parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64,
inciso I):
I – na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive
abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do
crédito, até o termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos
saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na
prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
....................
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a
base de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou
quando previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma
das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
.................... (destacado na transcrição)
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.554 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730567/2015-25
16
No caso, estava vedada a reutilização do crédito, segundo disposto no parágrafo
único da cláusula terceira do contrato firmado com TJ Participações S/A, sem que
isso exclua a apuração do IOF com base no art. 7o, I, “a”, do Decreto no 6.306, de
2007.
Deve ser mantida, então, a exigência do principal.
Nesse diapasão, a recorrente sustenta, após discorrer sobre a legislação de
regência, que o equívoco do lançamento estaria em considerar que o valor do contrato de mútuo
não fora definido, uma vez que os instrumentos firmados trazem expresso o montante a ser
liberado, em parcelas, de acordo com as necessidades dos mutuários, o que imporia o
levantamento do quantum debeatur a partir do art. 7o, I, “b” do Decreto no 6.306/2007.
O lançamento e a decisão recorrida – principalmente esta última –, por outro lado,
entenderam que não houve a definição de um valor, mas sim um limite, um teto, para o mútuo,
mesmo porque a liberação obedeceria às necessidades dos mutuários e não haveria estipulação
de um prazo de vigência.
Quanto à metodologia de apuração da base de cálculo do IOF, é preciso definir a
modalidade da operação contratada, e como visto nos excertos legais reproduzidos acima, o artigo
7o, inciso I, do Decreto no 6.306, de 2007, prevê duas operações de crédito/empréstimos: crédito
rotativo e crédito fixo. Duas características preponderantes devem estar associadas para que se
possa fazer distinção entre os dois tipos de crédito: continuidade das operações de empréstimo e
data da cobrança do imposto.
a) crédito rotativo: nas operações de crédito rotativo ocorrem concessões de
empréstimos e amortizações de forma contínua, pois não há valor e prazos
fixos previamente definidos, aqui, o tomador tem acesso a um limite de crédito
que pode ser utilizado de forma flexível, conforme a necessidade. Deste modo,
a base de cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores diários apurados
no último dia de cada mês e o imposto é apurado à alíquota de 0,0041% (art. 7o,
I, “a” do Decreto no 6.306/2007).
b) crédito fixo: nas operações de crédito fixo, os empréstimos são concedidos
uma única vez, a valor certo e com prazos de amortização previamente
definidos. Nessa situação, a forma de apuração do IOF ocorre de forma distinta
daquela quando ocorre o crédito rotativo. A base de cálculo é o principal
entregue ou colocado à disposição, ou cada uma das parcelas do principal,
quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário (art. 7o, I
, b do Decreto no 4.494/2002).
Em suma, essa modalidade de empréstimo, com limite pré-aprovado (teto),
posto à disposição da mutuária, cuja sua utilização varia no decorrer do tempo, se enquadram no
conceito de crédito rotativo, e a base de cálculo, nessas hipóteses, é o “somatório dos saldos
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.554 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730567/2015-25
17
devedores diários apurado no último dia de cada mês” (artigo 7o, inciso I, alínea "a", do Decreto no
6.306/2007).
Com relação ao crédito rotativo, a Professora Vera Helena de Melo Franco3
esclarece que: “São linhas de crédito abertas com um determinado limite e que são utilizadas
pelas empresas na medida de suas necessidades, ou mediante a apresentação de garantias”.
O tema é tratado em diversas Soluções de Consulta, emitidas pela SRFB, as quais
esclarecem que nos casos em que fique definido o valor do principal sem data de vencimento
prevista para liquidação, aplicar-se-á a alíquota diária prevista para a operação e a base de cálculo
será o valor do principal multiplicado por 365 (trezentos e sessenta e cinco), sem prejuízo da
incidência da alíquota adicional de que trata os §§ 15 e 16, do art. 7o do RIOF/2007, ainda que a
operação seja de pagamento parcelado. Vejamos:
Solução de Consulta no 24 – Cosit
Data 25 de fevereiro de 2015
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO.
BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA ADICIONAL DE 0,38%.
Para determinação da base de cálculo do IOF se faz necessário identificar a
modalidade da operação contratada, ou como crédito fixo ou como crédito
rotativo.
Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição
do valor de principal (crédito rotativo), a base de cálculo será o somatório dos
saldos devedores diários, apurado no último dia de cada mês.
Os acréscimos e os encargos debitados afetam o somatório dos saldos devedores
diários. O IOF também incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários
dos saldos devedores (inclusive os encargos), à alíquota adicional de 0,38% (trinta
e oito centésimos por cento).
A base de cálculo do adicional de 0,38% é composta pelo somatório dos
acréscimos diários dos saldos devedores, inclusive os juros e demais encargos
debitados à conta do tomador.
Dispositivos Legais: Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007 -Regulamento
do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários - RIOF - art. 2o, I, a; art. 3o, § 1o, I; art. 7o, I, a-1, §§ 12 e 15;
Solução de Consulta no 11 - SRRF01/Disit
Data 19 de fevereiro de 2013

3 FRANCO, Vera Helena de Mello. Contratos –
Direito Civil e Empresarial, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, 3a ed., p. 158.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.554 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730567/2015-25
18
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF. CRÉDITO. BASE DE
CÁLCULO. MÚTUO.
Na apuração da base de cálculo do IOF, é preciso conhecer a modalidade da
operação contratada, ou seja, se há definição (crédito fixo) ou não(crédito
rotativo) do valor do principal a ser utilizado pelo mutuário.
Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição
do valor de principal (crédito rotativo), a base de cálculo será o somatório dos
saldos devedores diários, apurado no último dia de cada mês. Os acréscimos e os
encargos integram a base de cálculo quando o IOF for apurado pelo somatório
dos saldos devedores diários e o IOF também incidirá sobre o somatório mensal
dos acréscimos diários dos saldos devedores, à alíquota adicional de 0,38%.
No caso em que fique definido o valor do principal (crédito fixo), a base de cálculo
será o valor de cada principal entregue ou colocado à disposição do mutuário.
Dispositivos Legais: Art. 7o do Decreto no 4.494/2002 e art. 7o do Decreto no
6.306/2007.
Solução de Consulta no 153 - SRRF/6a RF/Disit
Data 18 de setembro de 2008
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF MÚTUO DE RECURSOS
FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA-CORRENTE. BASE DE CÁLCULO
Nas operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, sem prazo, realizado por
meio de conta corrente, a base de cálculo do IOF será o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês, nela computados os
encargos debitados ao mutuário, a partir do dia subseqüente ao término do
período a que se referirem.
ALÍQUOTA ADICIONAL
A partir de 3 de janeiro de 2008, o IOF incide nessas operações à alíquota
adicional de trinta e oito centésimos por cento sobre o somatório mensal dos
acréscimos diários dos saldos devedores.
Dispositivos legais: Lei no 9.779, de 1999, art. 13; Decreto no 6.306, de 2008, art.
7o, I, “a”, §§ 12, 13, 15 e 16; Ato Declaratório SRF no 7, de 1999; Ato Declaratório
SRF no 030, de 1999; Nota MF/SRF/COSIT/DIMEF n° 47, de 1999; Nota
MF/SRF/COSIT/DIMEF n° 91, de 1999. (grifou-se)
A jurisprudência do CARF, vem caminhando no sentido aqui descrito a respeito da
modalidade de crédito rotativo, nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.554 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730567/2015-25
19
Período de apuração: 07/01/2010 a 31/12/2012
IOF. MÚTUO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA.
Consoante art. 13 da Lei no 9.779/99, as operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas
aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras.
IOF. INCIDÊNCIA. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. MÚTUO. CARACTERIZAÇÃO.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros, sejam
pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e independente do
nomen juris que se atribua ao ajuste, consubstancia hipótese de incidência do
IOF, mesmo que constatada a partir de registros ou lançamentos contábeis, ainda
que sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação
ou entrega de recursos à disposição de terceiros.
IOF. CONTRATO DE MÚTUO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONCESSÃO DE LIMITE DE
CRÉDITO SEM DEFINIÇÃO DE VALOR PRINCIPAL E PRAZO DE VENCIMENTO.
FORMA DE CÁLCULO.
O mútuo fundado em contrato formal que apenas prevê a concessão de limite de
crédito e prazo de vigência para sua disponibilização não se enquadra como
operação de crédito de valor de principal e prazo definidos, devendo a apuração
do tributo obedecer ao disposto no art. 7o, I, “a” do Decreto no 6.306/2007,
sendo a base de cálculo o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO. CABIMENTO.
Consoante art. 44, I da Lei no 9.430/96, caberá a aplicação da multa de 75%
(setenta e cinco por cento) nos casos de falta de recolhimento de tributo apurada
em procedimento de ofício, descabendo qualquer mitigação fundada em
argumento de desproporcionalidade ou confiscatoriedade.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Consoante disposição do art. 61, § 3o da Lei no 9.430/96, sobre os débitos para
com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, aí incluídas as multas proporcionais e demais
penalidades, incidirão juros de mora calculados à taxa Selic.
(Acórdão no
3401-004.239 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Processo
no
10480.727985/2015-15, Rel. Conselheiro Robson José Bayerl, Sessão de 25 de
outubro de 2017). (grifou-se)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.554 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730567/2015-25
20
Ano-calendário: 2008, 2009
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. SEM PRAZO OU VALOR DEFINIDO.
DECADÊNCIA
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do
Decreto n. 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em
seu artigo 3o, §1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data da
efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação ou
sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição do interessado no
período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos
anteriores e mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses
subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles
mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
(Acórdão no 9303 008.712 – 3a Turma, Processo no 10120.731367/2012-16, Rel.
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Sessão de 12 de junho de 2019).
(grifou-se)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 30/06/2005 a 31/05/2007
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE EMPRESAS. INCIDÊNCIA DO IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas
aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras.
Operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros devem
ser entendidas como negócios jurídicos que a ele se assemelham, sob qualquer
forma jurídica, como por exemplo, operações de empréstimo sob qualquer
modalidade, inclusive o de abertura de crédito e sua utilização.
BASE DE CÁLCULO. IOF. CONTRATO DE MÚTUO COM VALOR FIXO E CONTRATO DE
MÚTUO COM VALOR INDEFINIDO. ARTIGO 7o, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B", DO
DECRETO No 4.494/2002.
Enquanto a base de cálculo prevista na alínea "a" do inciso I, do artigo 7o, do
Decreto no 4.494/2002, se destina às operações em que não ficar definido o valor
do principal a ser utilizado pelo mutuário, como ocorre em operações de crédito
rotativo, a prevista na alínea "b", do inciso I, do artigo 7o, do Decreto no
4.494/2002, se destina às operações em que tal valor ficar definido, como ocorre
em operações de crédito fixo.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.554 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730567/2015-25
21
Nos contratos de empréstimos bem como nos de gestão de pagamentos quando
ausente a definição do valor do principal, ou implementados de forma a
impossibilitar a apuração da relação das parcelas ou saldos devedores mensais
ao valor fixado como limite da operação, justifica-se a forma de apuração
prevista na alínea "a" do I, do artigo 7o, do Decreto no 4.494/2002.
(Acórdão no 3201-004.003 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Processo no
10830.016429/2010 -80, Rel. Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Sessão
de 21 de junho de 2018). (grifou-se)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
MÚTUO,
SEM
PRAZO,
DE
RECURSOS
FINANCEIROS
POR
MEIO
DE
CONTA-CORRENTE. BASE DE CÁLCULO.
Nas operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas, sem prazo, realizado por meio de contracorrente, a base
de cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último
dia de cada mês.
(Acórdão no 3302 002.264 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no
10480.722140/2010 11, Rel. Conselheiro Walber José da Silva, Sessão de 20 de
agosto de 2013). (grifou-se)
De todo exposto acima, o que se conclui é conquanto houvera previsão de valores
de contratação para as modalidade de mútuo (puro) e de conta corrente (gestão de pagamentos e
recebimentos) os valores estipulados se caracterizaram apenas como um limite (teto), pois,
efetivamente nessas modalidades de contratos as "remessas"/disponibilizações do crédito se
sucederam sem um esquema fixo (com referência/relação a um percentual ou parcela do
"principal") e adstrito ao valor inicialmente contratado.
A solução da testilha perpassa necessariamente o exame dos termos contratuais em
que firmados o contrato de mútuo celebrado com a empresa TJ PARTICIPAÇÕES S.A (mutuária),
na data de 13/05/2013 (fls.75/76):
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.554 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730567/2015-25
22

À primeira leitura, poder-se-ia concordar com o recorrente que o contrato possui
um valor principal definido, haja vista que textualmente previsto “um valor total”, todavia, ao
integrar suas cláusulas, constata-se que, a bem da verdade, esse suposto “valor principal” do
mútuo corresponde a um teto de crédito, porquanto sua utilização não é integral, mas vinculada
às necessidades financeiras dos respectivos mutuários.
A meu sentir, a remissão à expressão “valor principal definido” atrela-se ao
montante a ser efetivamente entregue ao mutuário, ainda que parcelado, e não àquele
potencialmente colocado à sua disposição, segundo suas necessidades. Adotar esse raciocínio
levaria à conclusão – errônea, diga-se – consoante a qual a simples disponibilização de um limite
de crédito, ainda que não utilizado e tampouco transferido ao mutuário, pudesse ensejar a
incidência do IOF. Não sem razão prevê o art. 13, § 1o da Lei no 9.779/99 que o fato gerador do
IOF considera-se ocorrido na data de concessão do crédito.
Na mesma linha, o Decreto no 6.306/2007, ao utilizar a expressão “colocar à
disposição” (art. 3o, caput), referência a entrega do montante pactuado para que fique à
disposição do mutuário, não açambarcando as situações em que essa disponibilização é apenas
virtual, bastando para se chegar a essa inferência, o exame do aspecto temporal das regras de
incidência, tal qual arroladas as hipóteses nos incisos do parágrafo primeiro, do mesmo art. 3o:
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.554 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730567/2015-25
23
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o ;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.” (grifou-se)
Portanto, não restam dúvidas de que deve ser aplicado ao caso o art. 7o, inciso I,
alínea “a”, do Decreto no 6.306/2007 (transcrito acima), mesma redação do art. 7o, §2o, da IN RFB
no 907/20094, já que no contrato estabelece a concessão de empréstimos para a Mutuaria no
limite estabelecido na Clausula primeira, “através de parcelas de acordo com a necessidade da
MUTUÁRIA, até completar o montante constante no caput desta cláusula, a qualquer tempo
pendente de pagamento, conforme solicitação da Mutuária, ou seja, não há um valor realmente
fixo a ser emprestado, apenas um teto pendente de pagamento a ser respeitado, tratando-se,
portanto, de crédito rotativo. A ausência de um cronograma fixo de liberação das parcelas

4 Seção III
Da Incidência do IOF sobre Operações de Mútuo
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas jurídicas não financeiras, de que trata o art.
13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto
recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma.
§ 1o O imposto de que trata o caput tem como:
I - contribuinte, o mutuário, pessoa física ou jurídica;
II - fato gerador, a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à
disposição do mutuário; e
III - base de cálculo, o valor entregue ou colocado à disposição do mutuário.
§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição do valor de principal, a base de
cálculo será o somatório dos saldos devedores diários, apurado no último dia de cada mês.
§ 3o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que fique definido o valor do principal, a base
de cálculo será o valor de cada principal entregue ou colocado à disposição do mutuário.
§ 4o O imposto incidirá às seguintes alíquotas:
I - na hipótese prevista no § 2o, 0,0041% (quarenta e um décimos de milésimo por cento), acrescida da alíquota
adicional de 0,38% (trinta e oito centésimos por cento) de que trata o § 16 do art. 7o do Decreto no 6.306, de 2007;
II - na hipótese prevista no § 3o, 0,0041% (quarenta e um décimos de milésimo por cento) ao dia, acrescida da alíquota
adicional de 0,38% (trinta e oito centésimos por cento) de que trata o § 15 do art. 7o do Decreto no 6.306, de 2007.
§ 5o É responsável pela cobrança e pelo recolhimento do IOF a pessoa jurídica mutuante.
§ 6o O imposto deve ser recolhido ao Tesouro Nacional até o 3o (terceiro) dia útil subseqüente ao decêndio da cobrança,
sob os códigos de receita 1150, se o mutuário for pessoa jurídica, e 7893, se o mutuário for pessoa física.

Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.554 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730567/2015-25
24
também milita em desfavor do recorrente, a fim de caracterizar ditos mútuos como de valor
definido.
O IOF devido nesses casos, conforme se extrai da leitura dos dispositivos legais
transcritos acima, deverá, portanto, ser calculado relativamente a cada valor entregue ou
colocado à disposição do mutuário durante o mês (ele é apurado e devido mensalmente),
tomando-se por base, consoante o disposto no art. 7o, inciso I, alínea “a”, do Regulamento do IOF,
o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, observando que,
nesses casos, os encargos debitados ao mutuário devem ser computados na base de cálculo do
IOF a partir do dia subsequente ao término do período a que se referirem (art. 7o, § 12, do atual
Regulamento do IOF), sem prejuízo da incidência da alíquota adicional de trinta e oito centésimos
por cento (0,38%), independentemente do prazo da operação (§§ 1o e 15 do art. 7o do Decreto no
6.306/2007).
Em consequência, está correta a determinação da base de cálculo do IOF pela
somatória dos saldos devedores diários, nos termos do art. 7o , I, "a", do Decreto no 6.306/07.
Assim, mantenho a decisão recorrida e considero correto o lançamento efetuado
III – Da multa de ofício de 75%:
Nos termos do art. 44, I da Lei no 9.430, de 27.12.1996, nos casos de lançamento de
ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata.
Portanto, não cabe razão a recorrente.
IV - Da incidência de juros de mora (Selic) sobre a multa de ofício lançada:
Por fim, defende a recorrente que os “débitos decorrentes de tributos e
contribuições”, como previsto no art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96, devem englobar, apenas, o valor
do principal relativo à obrigação tributária não paga no vencimento.
Este tema está pacificado no âmbito deste Conselho e é objeto da Súmula CARF n°
108, assim formalizada:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
V – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito negar
provimento ao recurso.
É como voto.

Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.554 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730567/2015-25
25

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 328
DF CARF MF
Original